Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720607-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA AGRONEGOCIOS S.A AGRAVADO: SOBRADINHO POCOS ARTESIANOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ADAILTON MARTINS RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Malgrado a Agravante tenha feito referência (Id. 26792915 – p. 3) à suspensão da r. decisão que instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a citação da empresa Recorrente, não aduziu em suas razões recursais a existência dos requisitos que a autorizam - plausibilidade do direito e risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda. Desse modo, intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora